Tribunal: TJMT
Processo: 1013661-25.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013661-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA FATIMA SOUZA - CPF: 346.506.101-25 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES COMPLEMENTARES - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se o caso em apreço de contratação de cartão de crédito consignado e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas de juros aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido De Tutela Antecipada” n.º
1013661-25.2020.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
MARIA FATIMA SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico discutido a taxa de juros será de 1,48% a.m. desde a origem, sem capitalização; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora até liquidação do contrato e que a ré se abstenha de inserir a o nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito; havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos e, ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor da autora, facultando a restituição de forma simples e atualizada; bem como que as custas e despesas processuais sejam
pro-rata
e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando que “
a alteração é apenas do valor dos juros aplicados e assim, fica mantida a forma de amortização de cartão
”.

Partindo dessa premissa, exara que “
por se tratar de um contrato de cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, os juros aplicados sobre o crédito disponibilizado são determinados após a sua utilização e não pré-determinados, como ocorre nos contratos de empréstimo
”.

Cita que “
as taxas de juros e demais encargos do contrato constam nas faturas enviadas e estão de acordo com as normas do Banco Central, além de serem umas das mais baixas no âmbito de cartão de crédito
”, não tendo que se falar em lesividade.

Por fim, expõe acerca da impossibilidade de devolução dos valores tendo em vista que “
não houve sequer pagamento a maior, uma vez que todos os valores cobrados são referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, sendo este valor referente aos saques, compras, taxas, juros e encargos
”.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada refuta os argumentos trazidos pela instituição bancária, mencionando que “c
omo se verifica do Termo de adesão juntado pelo próprio banco, o mesmo não demonstra o juros que será aplicado, contendo a maioria dos seus claros em branco
”.

Frisa que a instituição bancária “
não demonstra com clareza a suposta contratação de cartão de credito, sendo que as sucessivas transferências bancarias, sem que o autor tenha recebido o cartão plástico ou realizado qualquer transação financeira com o mesmo, induzem o consumidor a erro, visto a caracterização de empréstimo consignado
”.

Assim, pugna a apelada pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido De Tutela Antecipada” n.º 1013661-25.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico discutido a taxa de juros será de 1,48% a.m. desde a origem, sem capitalização; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora até liquidação do contrato e que a ré se abstenha de inserir a o nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito; havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos e, ao contrário, fica extinta a obrigação e em havendo saldo remanescente em favor da autora, facultando a restituição de forma simples e atualizada; bem como que as custas e despesas processuais sejam pro-rata e que cada parte arque com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Narra a autora que “
adquiriu em 2010 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento
”.

Contudo, menciona que, ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, bem como que o desconto estava sendo efetuado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Cita que diante da situação, ao entrar em contato com a instituição bancária ré, esta “
não prestou qualquer informação a requerente, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudesse justificar tais descontos
”.

Expõe a autora que somente após buscar seus direitos na junto ao PROCON/MT o réu respondeu parcialmente os questionamentos, apresentando documentos que informam que a autora “
havia recebido transferências bancárias - “saques”- que totalizavam o valor de R$ 6.132,01 (seis mil, cento e trinta e dois reais e um centavo)
”.

Menciona que a instituição bancária “
realizou transferências bancárias - TED - diretamente na conta da requerente, camuflada de empréstimo consignado, mas que na verdade se tratava de cartão de crédito consignado, cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável através do desconto em folha
”.

Assim, considerando ser ilegal o contrato supostamente firmado, eis que “
jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito
”, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exarando que “
a parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida
” (id. 124931186 - Pág. 5) e, pela ausência de menção de juros no contrato, determinou seja aplicada a taxa de 1,48% a.m. desde a origem, sem capitalização.

Irresignada, interpõe a instituição bancária recurso de apelação pugnando seja reformada a sentença no que tange à estipulação da taxa de juros, aduzindo que, “
por se tratar de um contrato de cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, os juros aplicados sobre o crédito disponibilizado são determinados após a sua utilização e não pré-determinados, como ocorre nos contratos de empréstimo
” (id. 124931188 - Pág. 4).

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que nas faturas mensais consta o n.º do cartão de crédito da autora, tributos e encargos, bem como as taxas de juros contratuais, que variam de 1,00% (id. 124931170 - Pág. 204) a 5,68 (id. 124931170 - Pág. 126).

Nesse sentido, quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA

- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
-
NÃO CONSTATAÇÃO
- TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.
Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos
. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Ademais, cumpre esclarecer que não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pela autora e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros correspondentes a empréstimos consignados, motivo pelo qual merece ser reformada a sentença exarada.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela apelada, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto; revogando a tutela de urgência concedida; considerando válidos os juros remuneratórios contratados e constantes nas faturas de cartão de crédito; bem como desconsiderando a condenação a título de danos materias, ante a validação das cláusulas da forma em que foram estipuladas. Diante da sucumbência da parte autora, a condeno ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022